Tribunal: TJDFT
Processo: 0740307-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0740307-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA ALZERINA ALBUQUERQUE DA SILVA AGRAVADO: JULIO CESAR DA SILVA MELLO DECISÃO HOMOLOGA DESISTÊNCIA DE RECURSO Homologo a desistência do recurso, requerida na petição de ID 31698237. Comunique-se o d. Juízo a quo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator